Tribunal: TJDFT
Processo: 0734986-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734986-32.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA, JOSE MARCELO OLIVEIRA DA LUZ APELADO: BANCO BMG SA, JOSE MARCELO OLIVEIRA DA LUZ D E S P A C H O No despacho ID 37976648, foi determinado ao apelante (Banco BMG S/A) que regularizasse sua representação processual. Conforme indicado naquele despacho, a procuração juntada aos autos estava vencida e, além disso, o banco requerido estaria sendo representado por seu Diretor Executivo Vice-Presidente e pelo Diretor de Relações com Investidores, com estatuto social aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22.07.2020. Todavia, foi juntada aos autos ata de reunião do conselho de administração datada de dezembro de 2013, na qual um dos subscritores da procuração sequer consta como representante da empresa requerida, enquanto o outro consta em função diversa. No mais, pelo que se depreende da referida ata, o mandato dos eleitos naquele momento terminaria em novembro de 2015, quando nova eleição seria realizada. Deste modo, não há comprovação sequer que os subscritores da procuração juntada aos autos possuem poderes para representar a empresa requerida. No caso, muito embora tenha o apelante juntado nova procuração aos autos, não apresentou cópia dos atos constitutivos da empresa. Assim, concedo a derradeira oportunidade para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 13 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora